Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-65.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002256-65.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANIO DE SOUZA - CPF: 947.099.393-49 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURA INADIMPLIDAS – COMPROVADO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA, SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTENTE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando contrato, selfie e documentos pessoais, faturas, certidão de termo de cessão individualizado e notificação extrajudicial, demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Janio de Souza interpôs recurso inominado (id.

175714401), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente fundamenta em suas razões recursais pela ilegitimidade do recorrido para a cobrança do débito, uma vez que do termo de cessão acostado inexiste previsão do crédito na sua forma individualizada o que por sua vez torna a negativação lançado em face do recorrente indevida, assim, postula pelo provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento da indenização de danos morais.

O Recorrido, Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, devidamente intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem. Conforme escorçado dos autos, entendo que se encontra demonstrado a contratação pelo reclamante do
Cartão de Crédito Itaucard através do contrato n° 1547598654993136
, bem como a legalidade dos débitos, a regular cessão dos créditos entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legitima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa e dos documentos acostados pelo recorrido, contrato de adesão ao cartão de crédito, com biometria facial e documentos pessoais do recorrente (id. 175715946, p. 11/22), faturas do cartão de crédito (id.

175715946, p. 1/5), certidão do cartório informando acerca do termo de cessão de crédito celebrado entre o Itaú Unibanco S.A e o
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado,

correspondente ao financiado no CPF:

947.099.393-49,
contrato n°
1547598654993136 (id.

175715946, p.9), e ainda, notificação extrajudicial (id. 175715946, p.7/8).

Outrossim, embora as razões recursais da recorrente
certo é que, o termo de cessão apresentado pelo recorrido possui características de individualização, sendo possível a identificação do devedor, mediante o CPF, número da operação/contrato e o valor, motivo pelo qual não acolho a fundamentação.

Outrossim,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Por fim,
evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Reconhecida a litigância de má-fé, condeno a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Janio de Souza
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023